Tribunal: TJDFT
Processo: 0746185-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUO FENERATÍCIO. REMUNERAÇÃO MENSAL. ATRASO NOS PAGAMENTOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 475 DO CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual, proposta pelo apelado com pedido de devolução do valor principal investido, mais os juros devidos e não pagos pela parte ré/apelante, nos termos do contrato de mútuo feneratício firmado entre as partes.
2. Configurado o descumprimento contratual, a parte lesada tem o direito de requerer a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do CC.
3. Recurso conhecido e desprovido.